Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704454-58.2024.8.07.0005 RECORRENTE: CÍCERO GRACIANO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar longo período para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste. 5. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, pela Lei no 14.431 de 2.022 e pela Lei 14.601/2023) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque a consumidora usufruiu do serviço contratado. 6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6°, incisos III e IV, 36, 37, 42, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando falha na prestação de serviços pelo descumprimento do dever de informação, a qual levou o insurgente a contratar um produto que não almejava. Aponta culpa exclusiva do recorrido por conduta dolosa omissiva. Pleiteia a declaração de nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a repetição do indébito e a reparação por danos morais. Requer, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 72.947, e ÉRIKA SILVA DOS SANTOS, OAB/DF 77.687 (ID 72435963). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 73456653). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6°, incisos III e IV, 36, 37, 42, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de fixação de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida no ID 72435963 e no ID 73456653. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015